Tribunal: TJSP
Processo: 2058559-76.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Remuneração
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Agravo Interno (art. 1.021, "caput", do CPC) em Ação Direita de Inconstitucionalidade. Ação que pretende discutir a constitucionalidade das Leis n. 292, de 20 de fevereiro de 2018; n. 332, de 06 de março de 2020; n. 384, de 16 de fevereiro de 2022; n. 431, de 27 de fevereiro de 2023, do Município de Caiabu, que autorizam a revisão anual do subsídio da Prefeita, do Vice-Prefeito e dos Vereadores,

Ementa:
Agravo Interno (art. 1.021, "caput", do CPC) em Ação Direita de Inconstitucionalidade. Ação que pretende discutir a constitucionalidade das Leis n. 292, de 20 de fevereiro de 2018; n. 332, de 06 de março de 2020; n. 384, de 16 de fevereiro de 2022; n. 431, de 27 de fevereiro de 2023, do Município de Caiabu, que autorizam a revisão anual do subsídio da Prefeita, do Vice-Prefeito e dos Vereadores, na mesma legislatura. Inconformismo contra decisão monocrática que, nos termos do art. 1.035, § 5o, do CPC, determinou a suspensão do andamento do presente feito, até pronunciamento definitivo da Suprema Corte sobre o Tema 1.192 de Repercussão Geral. Pretensão a que a ação prossiga para exame da constitucionalidade dos índices eleitos nos diplomas para a revisão anual. Inviabilidade. Pedido que, no caso, é sucessivo e dependente do principal. Razões que não convencem do desacerto da solução. Decisão mantida. Agravo Interno desprovido.